Tribunal: TJSP
Processo: 2235591-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE, ESTES REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INCONFORMADO QUE CONTA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM SUA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INCONFORMADO QUE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE, ESTES REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INCONFORMADO QUE CONTA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM SUA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INCONFORMADO QUE PERCEBE RENDIMENTOS MENSAIS BRUTOS DA ORDEM DE R$ 1.320,00, A TÍTULO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (INVALIDEZ) - SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA, AINDA QUE EVENTUALMENTE MOMENTÂNEA - NATURAL REFORMA DA R. DECISÃO INCORRETAMENTE PROFERIDA – RECURSO AO QUAL SE DA PROVIMENTO.